Tribunal: STF
Processo: RE 193218
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
VENCIMENTOS  -  REAJUSTE -  DIREITO  ADQUIRIDO  - FATOR
TEMPORAL  - TRANSCURSO DO PERIODO PESQUISADO PARA O EFEITO DE FIXAÇÃO
DO  INDICE - IRRELEVÂNCIA.  No campo da reposição do poder aquisitivo
dos  vencimentos, há de se  distinguir a hipótese em que a legislação
em vigor encerra o direito  considerado o transcurso de certo periodo
daquela  na qual somente se tem a delimitação do espaco de tempo como
norteadora  do indice de inflação. Apenas no primeiro caso cabe falar
na  existência de direito adquirido. A Lei n. 8.030/90, resultante da
conversão  da Medida Provisoria  n. 154, de  16 de marco de 1990, não
implicou transgressão a direito adquirido ao reajuste dos vencimentos
do  mes de abril de  acordo com o fator decorrente da inflação havida
entre 15 de fevereiro e 15 de marco de  1990.